Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0742955-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEILDSON D APARECIDA DUARTE RECORRIDO: GLAUCIA JOSE LEITE DECISÃO Nos termos do que dispõe o art. 41, § 2o da Lei no9.099/95, “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. O recurso inominado de ID Num. 42777592 - Pág. 1 foi interposto pelo próprio autor, sem a devida assistência exigida legalmente. Por conseguinte, ante a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade de representação processual, é caso de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução de 20/12/2021). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.